Tribunal: TJDFT
Processo: 0704670-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. ALTO TEOR PROBATÓRIO. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DOLO. ACUSADO DETIDO CONDUZINDO A BICICLETA OBJETO DE ROUBO. CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA BASE. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O elemento subjetivo do delito, previsto no caput do art. 180 do CPC, é aferido pelas circunstâncias do evento criminoso, e consubstancia-se na sua vontade de adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, bem que sabe ser produto de crime.
2. As declarações dos policiais, responsáveis pela abordagem, possuem alto valor probatório, desde que coerentes com o restante das provas colacionadas aos autos, sendo, portanto, capazes de sustentar o decreto condenatório.
3. Se o bem é apreendido em poder do acusado, incide sobre ele o ônus de provar que não sabia da origem ilícita do bem, cabendo à defesa apresentar prova acerca da licitude do bem ou de sua conduta culposa, sem a qual prestigia-se a condenação imposta ao réu como incurso nas penas do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal.
4. No crime de receptação, a atenuante da confissão espontânea não incide, nem de forma parcial, se o réu admite que estava na posse do bem, mas desconhecia sua origem ilícita, sem confessar a prática do delito.
5. Deve ser mantido o regime semiaberto para o cumprimento inicial da reprimenda, pois, observados os preceitos do art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
6. Recurso desprovido.